Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-46.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002885-46.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.546.986/0001-93 (APELANTE), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), A C DE MELLO SILVA - CNPJ: 28.189.486/0001-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO RECOLHIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290, CPC
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – INDEFERIDO – CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Conforme o disposto no art. 290, do CPC, “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

In casu, diante da ausência de recolhimento das custas judiciais, a medida correta é o cancelamento da distribuição, afastando a condenação da parte autora ao pagamento das despesas de ingresso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Distribuidora Aurea de Medicamentos Ltda.,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução por quantia certa que move contra A. C. de Mello Silva – ME, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC, ante a inércia da autora em recolher as custas processuais, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do mesmo
codex
, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, a apelante
requer, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com o preparo recursal, sob a alegação de hipossuficiência financeira.
No mérito, defende a impossibilidade de condenação em custas processuais nos casos em que houve o cancelamento da distribuição, em razão do quanto disposto no art. 290, do CPC. Requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões, ante a não formação da relação processual (id. 145941158).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Distribuidora Aurea de Medicamentos Ltda.
ajuizou ação de execução por quantia certa em desfavor de A. C. de Mello Silva – ME, visando o recebimento de R$ 3.928,99 (três mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), oriundo de duplicatas vencidas e não pagas pelo executado
.

Em despacho inicial, o MM. Juiz determinou a citação do executado para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias, na forma do art. 829, §1º, do CPC, fixando honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 827, do mesmo diploma processual civil, condicionando a expedição do mandado ao efetivo recolhimento das custas processuais, em 15 (quinze) dias, sob pena do cancelamento da distribuição (id. 145932642).

Entretanto, a exequente não efetuou o recolhimento das custas processuais (id. 145932647), motivo pelo qual o douto magistrado
a quo

determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do mesmo
codex
, condenando-a ao pagamento das custas processuais
(id. 145932648).

Irresignada, a apelante
requer, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com o preparo recursal, sob a alegação de hipossuficiência financeira.

No mérito, defende a impossibilidade de condenação em custas processuais nos casos em que houve o cancelamento da distribuição, em razão do quanto disposto no art. 290, do CPC. Requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início,
passo a análise do pedido de gratuidade da justiça feito pela apelante.

Ora, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a
Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

Desse modo, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, consoante exegese da Súmula 481 do STJ, o que não é o caso dos autos.

Digo isso, porque a apelante trata-se de empresa ligada ao ramo farmacêutico, que por mais necessitada que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu na espécie.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da recorrente em beneficiar-se da justiça gratuita, de modo que
indefiro o pedido,

devendo a parte providenciar o recolhimento do preparo recursal
.

Superada essa questão, no tocante à insurgência da apelante acerca da sua condenação ao pagamento das custas processuais, a
pós detida análise dos autos, tenho que razão lhe acompanha neste ponto. Explico.

Digo isso, porque conforme disposto no art. 290, do CPC, “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.”

In casu
, a extinção do feito se deu por inércia da exequente, ora recorrente, em promover o recolhimento das custas processuais, consoante determinado pelo condutor do feito (id. 145932642).

Sendo assim, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao condenar a parte ao pagamento das custas processuais, precipuamente ante o fato, repiso, de que houve o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC, devendo a referida condenação ser afastada
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290, CPC - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas, mostra-se imprópria a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de angularização processual
.
”

(RAI n. 1002423-64.2022.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.06.2022 – negritei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Conforme o disposto no art. 290, do CPC, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

In casu, diante da ausência de recolhimento das custas judiciais, a medida correta é o cancelamento da distribuição, afastando a condenação da parte autora ao pagamento das despesas de ingresso
.”
(RAC n. 1016792-37.2022.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.08.2022 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, excluir a
condenação da exequente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023